Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701610-38.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA APELADO: LUIZA PEIXOTO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Regularize a apelante MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA sua representação processual, pois sem procuração juntada aos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora